Tribunal: TJSP
Processo: 1007863-39.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível.

Ação anulatória de partilha – Matérias preliminares que devem ser afastadas – Autor que tem legitimidade ativa – Inexistência de coisa julgada – Sentença que julgou improcedente a ação – Improcedência que deve ser mantida – Pretensão do autor de anular a partilha do imóvel deixado por A.F.S. para esposa e filho que é indevida – Matrícula do imóvel inventariado que

Ementa:
Apelação Cível.

Ação anulatória de partilha – Matérias preliminares que devem ser afastadas – Autor que tem legitimidade ativa – Inexistência de coisa julgada – Sentença que julgou improcedente a ação – Improcedência que deve ser mantida – Pretensão do autor de anular a partilha do imóvel deixado por A.F.S. para esposa e filho que é indevida – Matrícula do imóvel inventariado que demonstra que a titularidade do bem era do casal (50%) e do filho (50%) e não de titularidade de um terço de cada uma das pessoas físicas – Sentença que deve ser mantida.

Nega-se provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007863-39.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO SOBRADÃO, são apelados EDUARDO FREIRE DA SILVA e AMELIA
BELTRAMI FREIRE (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007863-39.2018.8.26.0008 – São Paulo
Apelante: Condomínio Edifício Sobradão
Apelados: Eduardo Freire da Silva e Amelia Beltrami Freire
Juíza Prolatora: Glaís de Toledo Pisa Peluso
TJSP (Voto no 35.932)
Apelação Cível.
Ação anulatória de partilha Matérias preliminares que
devem ser afastadas Autor que tem legitimidade ativa
Inexistência de coisa julgada
Sentença que julgou
improcedente a ação
Improcedência que deve ser
mantida Pretensão do autor de anular a partilha do
imóvel deixado por A.F.S. para esposa e filho que é
indevida
Matrícula do imóvel inventariado que
demonstra que a titularidade do bem era do casal (50%) e
do filho (50%) e não de titularidade de um terço de cada
uma das pessoas físicas Sentença que deve ser mantida.
Nega-se provimento ao recurso de apelação.

1. Trata-se de ação anulatória de partilha movida por C.E.S.
em face de E.F.S. e A.B.F., alegando, em síntese, que a partilha efetuada nos
autos do inventário de bens deixados por A.F.S., genitor e cônjuge dos réus,
respectivamente, teria ocorrido em desacordo com a lei e com o regime de
bens adotado no casamento. Explica que, no inventário, entendeu-se que o
único imóvel integrante do espólio era de co-propriedade do réu Eduardo, do
falecido e de sua esposa Amélia, tendo sido a parte inventariada (50%)
partilhada na proporção de 25% para Eduardo e 25% para Amélia. Diz o
autor, entretanto, que o imóvel era de titularidade dos três, em iguais
proporções e, como é credor de Amélia, a atribuição a ela de quinhão menor
prejudica seu direitos. Pretende, assim, a retificação ou anulação da partilha.
Houve emenda à inicial (fls. 383/384) para modificar o valor dado à causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
para R$ 78.268,00
A ação foi julgada improcedente, tendo sido o autor
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 490/494).
Inconformado, apela o autor. Postula, em síntese, a
procedência da ação (fls. 496/508).
Processado regularmente o recurso, houve a juntada as
contrarrazões a fls. 513/523, em que alegam ilegitimidade do autor e
existência de coisa julgada.
É o relatório.
2. Intimadas as partes para manifestação em face do
confinamento
determinado
pela
pandemia
de
COVID-19,
houve
concordância expressa com a realização do julgamento em sessão virtual.
De plano, ficam afastadas as matérias preliminares.
O autor, como credor da ré Amália, tem legitimidade ativa
para postular a anulação da partilha dos bens deixados por A.F.S. Como bem
consignado na R. Sentença:
“E sendo o autor credor da corré Amélia, cujo patrimônio é
composto somente pela cota parte do imóvel partilhado,
tem legitimidade ativa para pleitear a anulação e, com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
obter a satisfação de seu crédito nos autos da lide executiva
que lhe move. Aliás, o interesse do autor é justamente ver
reconhecido que a ré Amélia detém maior parte no imóvel
do que o foi no inventário, tal como alegou quando
postulou e efetivou a penhora no cumprimento de sentença
que move contra ela. E sem a anulação da partilha, não
poderá levar adiante os atos subsequentes à constrição
efetivada naquele feito.”
Tampouco há falar em coisa julgada. Como bem decidido
na origem, o autor, aqui, não pretende rediscutir questões já decididas nos
autos do inventário, mas anular a partilha homologada. Transcreva-se:
“Também não há como invocar a coisa julgada, eis que
esta diz respeito à impossibilidade de, em nova lide ou até
na mesma, decidir novamente questões já decididas. No
caso, o autor não deseja rediscutir o que já se decidiu no
inventário, até porque dele não fez parte, mas sim anular a
partilha homologada judicialmente. E aqui observo que a
sentença
homologatória
transitou
em
julgado
em
02/05/2018 (fls. 447/448) e a presente foi ajuizada em
14/06/2018, dentro do prazo legal.”
No mérito, o recurso de apelação não merece provimento.
Pretende o autor a anulação da partilha realizada nos autos
do inventário de bens deixados por A.F.S., pois teria ocorrido em desacordo
com a lei e com o regime de bens adotado no casamento. Explica que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
inventário, entendeu-se que o único imóvel integrante do espólio era de co-
propriedade do falecido, do réu Eduardo e da ré Amélia (filho e esposa do
falecido, respectivamente), tendo sido a parte inventariada (50%) partilhada
na proporção de 25% para Eduardo e 25% para Amélia. Diz o autor,
entretanto, que o imóvel era de titularidade dos três, em iguais proporções e,
como é credor de Amélia, a atribuição a ela de quinhão menor prejudica seu
direitos. A ação foi julgada improcedente, tendo o autor se insurgido, visando
a procedência.
A pretensão não merece acolhida.
Corretamente, a R. Sentença apelada concluiu que o imóvel
inventariado era de titularidade do casal (50%) e do filho Eduardo (50%), o
que é corroborado pela matrícula do imóvel de fls. 450/457. Descabido é o
entendimento do condomínio apelante no sentido de que o imóvel seria de
titularidade de um terço de cada uma das pessoas físicas (e não 50% ao casal
e 50% ao filho). Como bem apontado na origem, a própria redação do
instrumento de venda e compra e da certidão da matrícula do imóvel leva a
conclusão diversa da defendida pelo condomínio apelante. Transcreva-se:
“Com efeito, como já apontado na decisão que indeferiu a
tutela de urgência (fls. 386/387), a partilha observou
estritamente os dispositivos legais relativos à sucessão e ao
regime de bens que regia o casamento do falecido e da
corré Amélia (comunhão total), daí porque homologada.
Segundo o instrumento particular de compra e venda de fls.
110/115, o imóvel em questão foi adquirido pelo falecido
Antonio Freire da Silva (e a ré Amélia, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
esposa) e o filho Eduardo, ora réu, a significar que 50% do
bem pertencia ao casal Antonio e Amélia e os outros 50% a
Eduardo.
O autor alega que a ré Amélia figurou como adquirente por
si e não como cônjuge, mas não é o que se verifica no
documento acima - tanto que Amélia sequer é indicada no
quadro de "composição de renda dos devedores" (fls. 115),
tampouco na matrícula do imóvel (fls. 267/270).
Aliás, na matrícula os nomes dos cônjuges Antonio e
Amélia, como de praxe quando figuram como casal
adquirente, estão juntos ("vendeu o imóvel a Antonio... e
sua mulher Amélia..."), mas devidamente separados, por
ponto e vírgula, para bem diferenciar a co-propriedade, do
nome do réu Eduardo (fls. 267).
Assim, com o falecimento de Antonio e nos termos do art.
1.829, inc. I, do Código Civil, destacou-se dos 50% que o
casal possuía a meação de Amélia (25%) e atribuiu-se ao
único herdeiro Eduardo a meação do falecido (25%), que
passou a ser proprietário de 75%, tal como efetivada a
partilha (fls. 141 e 156/157).
Observe-se, a propósito, que esse foi o mesmo entendimento
do Partidor (fls. 136) e obviamente deste Juízo, tanto que
determinou a retificação do plano de partilha apresentado
pelos réus (fls. 145) e homologou o novo plano (fls.
177/178).
Além disso, ainda que a partilha tivesse sido efetuada de
forma
incorreta,
nada
obstava
sua
homologação,
porquanto envolve direitos disponíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
E se o autor acredita que a viúva cedeu direitos ao filho
Eduardo, com vistas a prejudicar seu direito de credor, que
formule o devido pedido ao juízo da execução.
Portando, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a
improcedência é de rigor.
Assim, o recurso de apelação não merece provimento.
Por fim, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo autor para 15% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora